Tribunal: TJES
Processo: 0001201-89.2018.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001201-89.2018.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: HERNANE DE ASSIS FERREIRA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO LAVRADO UNILATERALMENTE. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA POR SUPOSTA FRAUDE EM MEDIDOR. IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu a nulidade do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) nº 3330106, no valor de R$ 42.512,55, lavrado para apuração de suposta fraude em medidor de energia instalado na unidade consumidora do apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do TOI lavrado unilateralmente pela concessionária como meio idôneo para justificar a cobrança de consumo supostamente não registrado por alegada fraude no medidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, em seu art. 129, exige que a apuração de irregularidades no medidor de energia observe o contraditório e a ampla defesa, inclusive com a possibilidade de o consumidor acompanhar a perícia técnica realizada.

4. O Termo de Ocorrência de Inspeção nº 3330106 foi lavrado com base em inspeção unilateral, e o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor foi elaborado em data distinta daquela previamente indicada, sem que o consumidor tenha sido formalmente comunicado para acompanhar o procedimento, violando o direito à ampla defesa.

5. A jurisprudência do TJES é pacífica no sentido de que o TOI, elaborado unilateralmente, não é prova suficiente para embasar a cobrança por fraude em medidor, sendo imprescindível a realização de perícia técnica com acompanhamento do consumidor.

6. O STJ, ao julgar o Tema Repetitivo nº 699, assentou a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa como condição para cobrança de consumo supostamente recuperado.

7. A perícia judicial realizada nos autos, com base em análise documental, concluiu que não houve ausência de registro de consumo, nem constatação de defeitos ou alterações substanciais no consumo após a troca do medidor, afastando a existência de fraude ou desvio.

8. A ausência de elementos probatórios mínimos que indiquem efetiva irregularidade técnica no medidor torna ilegítima a cobrança pretendida pela concessionária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia elétrica deve observar o contraditório e a ampla defesa na apuração de irregularidades em medidor de consumo, sob pena de nulidade do Termo de Ocorrência de Inspeção.

2. O TOI lavrado unilateralmente, sem a devida comunicação ao consumidor para acompanhamento da perícia técnica, não possui força probatória suficiente para embasar cobrança por suposta fraude no medidor.

3. A ausência de alteração substancial no consumo após a substituição do medidor e a inexistência de defeitos constatados em laudo técnico afasta a presunção de irregularidade no fornecimento de energia elétrica.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 129; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Cível nº 5000068-73.2023.8.08.0028, Rel. Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 07.10.2024.
TJES, Apelação Cível nº 5000402-33.2022.8.08.0064, Rel. Des. Arthur Jose Neiva de Almeida, j. 03.12.2024.
TJES, Apelação Cível nº 5000394-96.2024.8.08.0028, Rel. Des. Júlio Cesar Costa de Oliveira, j. 25.03.2025.
STJ, REsp nº 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 25.04.2018 (Tema 699).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por EDP – Espírito Santo Distribuição de Energia S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Anchieta nos autos da ação anulatória d
e débito c/c indenização por danos morais ajuizada por
Hernane de Assis Ferreira, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para declarar a nulidade do Termo de Inspeção e Ocorrência (TOI) nº 3330106 e ilegítima a cobrança do valor de R$ 42.512,55 (quarenta e dois mil, quinhentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos), condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que: (a) o procedimento de apuração da irregularidade é legítimo, pois observou a Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, afastando a alegação de unilateralidade; (ii) há comprovação da irregularidade, sendo o consumidor responsável pela custódia do medidor; (iii) a cobrança da recuperação de consumo é legal e foi calculada conforme a norma.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 11 de novembro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cinge-se a controvérsia a verificar a existência de nulidade do Termo de Ocorrência de Irregularidade nº 3330106, no valor de R$ 42.512,55 (quarenta e dois mil, quinhentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos) lavrado pela apelante em desfavor do apelado, visando à recuperação de consumo apontado como irregular.

Sobre a temática, a
concessionária de energia elétrica é autorizada pela Resolução n. 414/2010 da ANEEL a proceder à verificação periódica dos equipamentos de medição instalados na unidade consumidora, oportunidade na qual apurará as diferenças entre os valores faturados e os apurados.

Nos termos da jurisprudência deste e. TJES, “
O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, não é suficiente para comprovar irregularidade no consumo sem a realização de perícia técnica com a devida notificação ou presença do consumidor. A ausência de notificação prévia ao consumidor para acompanhamento da perícia técnica no equipamento de medição viola o princípio do contraditório e da ampla defesa.
” (TJES - Apelação Cível nº 5000068-73.2023.8.08.0028; Relatora: Débora Maria Ambos Correa da Silva; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 07/10/2024)

Ainda sobre o assunto, o c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema Repetitivo 699, reafirmou a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa, fixando a seguinte tese: “
Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.”

(REsp n. 1.412.433/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 25/4/2018, DJe de 28/9/2018.)

Extrai-se do contexto probatório colacionado aos autos que, em inspeção de rotina realizada em 04.11.2016, teria sido detectada uma suposta irregularidade no medidor de energia do consumidor, culminando com a lavratura do Termo de Ocorrência de Inspeção nº 3330106, em cujo bojo consta a informação de que o medidor fora retirado, embalado e encaminhado ao laboratório de medição para análise. No Comunicado de Substituição de Medidor, por sua vez, consta que a análise seria feita em laboratório no dia 23.11.2016.

O Relatório de Avaliação Técnica do Medidor nº 1794/2016, datado de 09.12.2016, indicou que o medidor foi
“Reprovado na inspeção geral devida à violação dos lacres do aferidor e por estar com os os bomes do neutro (entrada e saída) queimados. Reprovado no ensaio de tensão aplicada”
.

Observa-se, também, que o referido relatório fora produzido sem a presença do consumidor, em data diversa da indicada no Comunicado de Substituição de Medidor, não sendo comprovada a comunicação ao consumidor, por escrito, acerca da realização da avaliação técnica.

Diante dessas circunstâncias, verifica-se que a concessionária apelante, ao deixar de convocar o consumidor para participar da perícia administrativa, impossibilitou-o de acompanhar o procedimento de aferição do aparelho em exercício ao seu legítimo direito de defesa, sendo clara a violação ao artigo 129 da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, que dispõe quanto aos procedimentos a serem adotados pela concessionária na hipótese de constatação de irregularidades capazes de provocar faturamento inferior ao correto, assegurando ao consumidor o contraditório e a ampla defesa.

A apuração unilateral da suposta irregularidade, com evidente inobservância do contraditório e da ampla defesa, não poderia acarretar a cobrança questionada, sobretudo porque em consonância com o citado entendimento do c. STJ oriundo de julgamento de casos repetitivos. Nesse sentido, é o entendimento deste e. TJES:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) LAVRADO UNILATERALMENTE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O TOI, sendo um documento unilateral elaborado exclusivamente pela concessionária, não detém força probatória suficiente para comprovar fraude no medidor de energia elétrica sem a realização de perícia técnica, especialmente na ausência de acompanhamento do consumidor ou de representante durante a inspeção. 4. A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, em seu art. 129, estabelece que, para caracterizar a irregularidade no medidor, a concessionária deve observar o contraditório e a ampla defesa, assegurando o direito do consumidor de acompanhar a inspeção, requisito não atendido no caso em análise. 5. A jurisprudência deste Tribunal e do STJ é firme no entendimento de que a cobrança baseada unicamente em TOI, sem a devida comprovação pericial de fraude, é ilegítima, sendo ilegal exigir do consumidor o pagamento de valores apurados unilateralmente pela concessionária. [...] (TJES - Apelação Cível nº 5000402-33.2022.8.08.0064; Relator: Arthur Jose Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 03.12.2024)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). UNILATERALIDADE NA CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA COBRANÇA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O TOI, elaborado unilateralmente pela concessionária, não possui força probatória suficiente para comprovar fraude no medidor de consumo de energia elétrica, sendo necessária a realização de perícia técnica com a possibilidade de acompanhamento pelo consumidor. 2. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL exige que a distribuidora comunique previamente o consumidor sobre a inspeção do medidor, garantindo-lhe o direito de acompanhar o procedimento, o que não ocorreu no caso concreto. 3. A ausência de assinatura do consumidor no TOI e a retirada imediata do medidor para inspeção, sem a sua presença, violam os princípios do contraditório e da ampla defesa, tornando ilegítima a cobrança dos valores apurados. 4. A jurisprudência do TJES e do STJ reconhece que a prova unilateral produzida pela concessionária não é suficiente para embasar a exigência de valores ou a imposição de penalidades ao consumidor. 5. [...] (TJES - Apelação Cível nº 5000394-96.2024.8.08.0028; Relator: Júlio Cesar Costa de Oliveira; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 25/03/2025)

Soma-se a isso o fato de que, da prova pericial produzida nos autos a partir da análise exclusivamente documental, já que o medidor não foi localizado para a realização da perícia, extrai-se que “
Após análise dos documentos do processo, não houve ausência de registro de consumo da unidade consumidora em questão
”, bem como que “
De acordo com a Avaliação Técnica do Medidor N. 1494/16 [fl.155], datado de 09/12/2016, não foi constatado nenhum defeito no medidor em questão
” e, ainda, que “
o consumo de energia elétrica da unidade consumidora não teve alteração substancial após a substituição do medidor e que conforme os resultados da Avaliação Técnica do Medidor N. 1494/16 que foram apresentados a fl.155 e não apontaram irregularidade em relação a ensaio de marcha a vazio, ensaio de exatidão e ensaio de registrador, ou seja, não existia adulterações no medidor que pudesse levar a constatação de desvio, fraude e/ou furto de energia elétrica.
”

Logo, sendo evidente a imprestabilidade d
a apuração unilateral da suposta irregularidade
do aparelho do medidor de energia elétrica do consumidor, resta esvaziada a existência do débito pretérito pela diferença do consumo apurado, o que impõe a manutenção da sentença apelada.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Majoro o percentual da verba honorária fixada na sentença para 15% (quinze por cento), na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.